Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-24.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. REVISÃO DO VALOR DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR COBRADO E O CONSUMO MÉDIO VERIFICADO NOS MESES ANTERIORES.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que determinou que fosse revisada a fatura referente ao mês de novembro de 2019, e por consequência, determinou que a empresa ré não interrompesse os serviços prestados e não incluísse o nome da autora em cadastro restritivo de créditos por conta da ausência de pagamento dos valores da mencionada fatura.
2. A parte recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, em face da complexidade da causa. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. A princípio, cumpre salientar que, com a superveniência da Lei n. 13.850, de 25.06.2019, o artigo 26 LOJDF (Lei n. 11.697/2008) passou a conter nova redação, cujo efeito jurídico retirou da Vara da Fazenda Pública a competência até então estabelecida pelo IRDR 09 do TJDFT, não obstante ter permanecido inalterada a incompetência dos juizados da fazenda para processar e julgar tais ações. Ademais, por não integrar o rol de Entes Públicos previstos no artigo 8o da Lei n. 9.099/95, que afastam a competência dos juizados especiais, pode-se concluir que a competência para processar e julgar as causas envolvendo sociedade de economia mista do Distrito Federal fora transferida ao juízo cível ou juizado especial cível, conforme o caso. Precedentes desta Turma: Acórdão 1234339, 07125079520198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 5/3/2020; e Acórdão 1230296, 07275687120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, data de julgamento: 13/2/2020.
4. Da análise dos autos é possível verificar que a fatura do mês de novembro de 2019, ID 16095847, registrou consumo de 64 m3, gerando fatura no valor de R$ 1.318,66, no entanto, referido consumo não condiz com a média apurada nos meses anteriores, que registraram consumo médio próximo de 7 m3, em valores aproximados de R$ 70,00, de modo que a fatura do referido mês foi objeto de impugnação pela parte autora. Contestada a fatura e solicitada a substituição do hidrômetro, a empresa ré realizou a troca do objeto e emitiu um “boletim de aferição”, ID 16095865, fl. 4, no qual é possível constatar a existência de erro de indicação do medidor na vazão mínima fora dos limites admissíveis.
5. Na hipótese, constatada a medição excessiva, consubstanciada por laudo emitido pela própria empresa quanto à irregularidade no funcionamento do hidrômetro substituído, incumbiria à mesma a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura desmedida à média de consumo ou qualquer outro fator que demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/recorrida. Nesse sentido, a despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade incumbe ao réu comprovar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10.12.2019).
6. Desse modo, escorreita a sentença que determinou a obrigação da empresa ré de revisar os valores cobrados na fatura de novembro de 2019, utilizando-se como parâmetro a média mensal de consumo, bem como determinou a obrigação de não fazer, consistente no impedimento do corte dos serviços prestados e na vedação da inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito por conta da fatura objeto dos presentes autos.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.